Tribunal: TJDFT
Processo: 0739047-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739047-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO GABRIEL CAMARGO FALLUH CAIXETA IMPETRANTE: VIRGÍNIA FERREIRA FALLUH CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O A advogada Virgínia Ferreira Falluh Caixeta impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PABLO GABRIEL CAMARGO FALLUH CAIXETA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da decisão que indeferiu restituição de veículo. Relata que Pablo Falluh Caixeta nunca utilizou o veículo BMW, que pertence a seu neto, ora paciente e está alienado fiduciariamente ao BANCO SANTANDER S/A. Aduz que o veículo já se encontra apreendido há mais de um ano, a audiência de instrução e julgamento está designada para 24/05/2023, e sem data prevista para o fim da instrução e prolação da sentença. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, a fim de que restituir ao paciente o veículo BMW, Ano/Modelo: 2012/2013, Placa: OMF-8J98/DF, Renavan: 00485678632, ainda que na condição de fiel depositário. É relatório. Decido. O presente Habeas corpus deve ser inadmitido. Como é cediço, o Habeas Corpus é instituto previsto no art. 5o da CF, inciso LXVIII, que assim dispõe: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Nesse sentido, o Habeas Corpus tem objetivo único de amparar a liberdade de locomoção física dos indivíduos, de modo que não se mostra adequado sua utilização para combater práticas que não se mostra ofensiva, ainda que teoricamente, ao direito de ir e de vir. O Senhor Ministro Celso de Mello já ensinou que: “(...) É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque ” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159). A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico- -constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física. (...)”[1] Assim, “o pedido de restituição de veículo é incabível em sede de habeas corpus”. (Acórdão 672858, 20130020073834HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2013, publicado no DJE: 30/4/2013. Pág.: 232) Nesse sentido, esta Corte também decidiu: “HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NO BOJO DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE IR E VIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEIO INCABÍVEL. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. Tratando-se o habeas corpus, de ação constitucional de defesa dos direitos de liberdade de ir e vir das pessoas, é incabível o seu uso para a discussão acerca de restituição de valores bloqueados de consequências de condenação criminal. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão 1209738, 07144888320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. [1] MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 115.542 DISTRITO FEDERAL Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador